Tribunal: TJES
Processo: 5001266-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAISO LTDA e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DREAM PARK RESIDENCE I

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
-
O
Condomínio,
ao representar a coletividade dos condôminos, também é considerado consumidor final,
atraindo as disposições do CDC.

I
I
–
É evidente a hipossuficiência técnica/informacional do condomínio frente a construtora em demandas que versem sobre supostos vícios construtivos, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

III
– Recurso
conhecid
o e

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001266-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL CONSTRUTORA VALPARAÍSO LTDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DREAM PARK RESIDENCE I

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que inverteu o ônus da prova na ação primeva.

Em suas razões,
a parte recorrente
argumenta que
não há que se falar em inversão do ônus da prova, haja vista que a relação em debate não é consumerista,
bem como, que ainda que o fosse, tal cenário não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.
Sustenta
que a ora agravada possui capacidade para produzir a prova técnica pleiteada, eis que realizada por terceiros
e que a inversão do ônus da prova não altera a responsabilidade pelo custeio das provas pleiteadas.
Eventualmente, pugna sejam rateado
s
os honorários periciais, já que ambas as partes
pleitearam a produção de prova técnica.

C
ompulsando
à
verifico que a decisão objurgada limitou-se a inverter o ônus da prova
.

Colhe-se dos autos, que a ação de origem consiste em obrigação de fazer com perdas e danos cujo objeto é a construção de um muro definitivo, em substituição ao muro provisório construído pelas ora agravantes, o qual serviria de divisória entre o condomínio agravado e a área de lazer que, inicialmente, se destinava ao uso comum dos demais condomínios correlatos ao projeto imobiliário.

Extrai-se, ainda, que a ora recorrente é empresa de engenharia e o recorrido condomínio edilício.

Dito isso, a meu ver, deve ser mantida a decisão agravada. E assim o digo, porque é assente na jurisprudência a aplicação das normas consumeristas em demandas como a presente, tendo em conta que o Condomínio, ao representar a coletividade dos condôminos, também é considerado consumidor final, vide §único do art. 2º do CDC:

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único.
Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Destarte, uma vez que a hipossuficiência técnica é patente, presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. Acerca da referida vulnerabilidade técnica, cito:

A hipossuficiência técnica do consumidor, como causa de inversão do ônus da prova, visa preservar o incauto, o inciente, aquele que por falta de cultura ou de experiência ordinária, se deixa ludibriar em um contrato de consumo.

Invertendo o ônus da prova, na defesa do hipossuficiente técnico, a lei consumerista transfere ao produtor ou prestador de serviços o ônus de provar sua inocência.
1

E, ainda:

[...] a hipossuficiência técnica (informacional) mantém ligação com a ignorância do consumidor no que se refere ao produto ou serviço que será adquirido. Torna-se perceptível o fato de que o consumidor não consegue demonstrar o vício de qualidade, quantidade e/ou defeito do produto ou serviço. Diante deste cenário, Roberto Senise Lisboa elucida que: `(...) Muitas vezes o consumidor não tem como demonstrar o nexo de causalidade para a fixação da responsabilidade do fornecedor, já que este é quem possui a integralidade das informações e o conhecimento técnico do produto ou serviço defeituoso``. (LISBOA. RobertoSenise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2001, p.90.)
2

Em casos similares já se posicionaram os tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1560728 MG 2015/0256835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 484 RT vol. 978 p. 504)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTRUTORA/INCORPORADORA E CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO CDC. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RELACIONADAS AO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS VÍCIOS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO. I.
Encontrando-se as construtoras/incorporadoras como prestadoras de serviços, e o condomínio, pessoa jurídica por ficção, como destinatário final desse serviço, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. II. Possível a inversão do ônus probatório na presente demanda, porquanto presentes as circunstâncias autorizadoras, quais sejam, verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inc. VIII, da legislação consumerista).
III. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-AM - AI: 40056602120208040000 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 05/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.3.
Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o condomínio e as construtoras/incorporadoras do edifício. 2.4. Ademais, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, ?versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, § 3º, e 14, § 3º, e incisos, do CDC.? (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021).
3.
[...]
(TJ-DF 07042231720228070000 1426530, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

III. DISPOSITIVO

Isso pos
to,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Disponível em: https://www.editorajc.com.br/inversao-do-onus-da-prova-relacao-de-consumo-hipossuficiencia-tecnica-e-hipossuficiencia-economica/

2
Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/quem-sao-os-consumidores-hipossuficientes-nas-relacoes-de-consumo/204108252#:~:text=Por%20conseguinte%2C%20a%20hipossufici%C3%AAncia%20t%C3%A9cnica,defeito%20do%20produto%20ou%20servi%C3%A7o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.